Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738081-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HELBERT RODRIGO DE JESUS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO. INVIABILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) aferir se o Ministério Público deveria ter oferecido o acordo de não persecução penal, com fulcro no art. 28-A, caput, do CPP; (2) analisar se houve ilegalidade no procedimento de busca domiciliar que resultou na consequente persecução penal do réu; (3) se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia; e, (4) se a conduta praticada pelo acusado é materialmente típica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é válida porque que os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de “denúncia anônima” sobre a possibilidade de ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, e da autorização da cunhada do apelante, pessoa que residia no mesmo local que ele, afastando a tese de fishing expedition. 4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do investigado e depende de juízo de conveniência do Ministério Público que, no caso, fundamentou a negativa com base na quantidade da droga apreendida, afastando irregularidade. 5. Diante dos elementos probatórios apresentados, isto é, da busca realizada no domicílio do réu em que se encontrou considerável quantidade de maconha, balanças de precisão e um rolo de plástico filme, somado aos depoimentos dos policiais envolvidos no caso, conclui-se que a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de droga restaram amplamente demonstradas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de ilegalidade na domiciliar, vez que realizada sem autorização judicial, ausente a fundada suspeita do crime. Afirma que o flagrante se baseou exclusivamente em denúncia anônima, e que a autorização de entrada dos policiais na residência adveio de coação. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §1o, e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “3. Nesse contexto, após concluída a instrução criminal, a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entendeu demonstrada a justa causa para a atuação dos agentes públicos, bem ainda configurada a prática dos crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico, não sendo a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, adequada para infirmar a conclusão adotada na origem, sem revolvimento do conjunto fático-probatório” (AgRg no HC n. 910.151/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante ao apontado malferimento ao artigo 5o, incisos XI e LVI, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002